Tribunal: TJMT
Processo: 0000670-41.2017.8.11.0008
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000670-41.2017.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JHONES ALVES DOS SANTOS - CPF: 060.267.381-00 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MPEMT - BARRA DO BUGRES (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – I – ABSOLVIÇÃO - ATIPICIDADE DA CONDUTA – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IMPROCEDÊNCIA – ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES – EFICIÊNCIAS COMPROVADAS – CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO – III – CONFISSÃO ESPONTÂNEA – REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO – IMPROCEDÊNCIA – SÚMULA 231 DO STJ - APELO DESPROVIDO EM SINTONIA COM O PARECER DA PGJ.

I – O Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é crime de mera conduta e de perigo abstrato, ou seja, a ação, por si só, representa periculosidade social, de modo que a conduta deve ser reprimida pelo Estado, já que afronta a incolumidade pública, não havendo que falar em absolvição por atipicidade da conduta. Além disso, o ato de
transportar
espingarda calibre .9.1 e nove munições de idêntico calibre não pode ser considerada sem potencialidade lesiva, especialmente se os artefatos bélicos
se mostraram eficientes para realização de disparos com produção de tiros;

II –
Ao contrário das causas de diminuição e de aumento da pena (art. 68 do CP), em que, o legislador estabeleceu o
quantum
que se admite diminuir ou aumentar a pena em formação, para as circunstâncias atenuantes genéricas não há tal previsão legislativa e por isso, não se admite a redução aquém do seu limite mínimo, em homenagem aos Princípios da Legalidade e da Repartição dos Poderes da República. Portanto, reconhecida circunstância atenuante da pena, mas, não aplicada diante do teor da Súmula nº 231 do STJ, inexiste violação à garantia constitucional da individualização da pena (inciso XLVI do art. 5º da CF/88).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo pela defesa de

Jhones Alves dos Santos,

contra sentença por meio da qual foi condenado pela autoria do crime de
Porte ilegal de arma de fogo e munições de uso permitido
, à pena de
2 anos de reclusão – substituída
por duas restritivas de direitos – em regime
aberto
, e
10 dias-multa
(Id. 3932381).

Em suas razões recursais, requer a
absolvição
por atipicidade da conduta e, se vencido nessa tese, a
pena aquém do mínimo
legal, por força da incidência da atenuante da confissão espontânea (Id. 55477952, págs. 17/33).

Em suas contrarrazões, o
Parquet
pugnou pelo
desprovimento
do apelo defensivo (Id. 55477953, págs. 5/18);
de igual modo
a Procuradoria-Geral de Justiça, conforme parecer que segue em transcrição livre (Id. 56668465):

Apelação Criminal: Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Permitido art. 14 da Lei n°. 10.826/2003. – 1) Pretendida absolvição do apelante ao argumento de atipicidade da sua conduta, nos termos do art. 386, III do CPP, devido
arma apreendida estar desmontada e desmuniciada
, não oferecendo risco eminente de perigo, ou subsidiariamente pela aplicação do
princípio da bagatela imprópria
– Inadmissibilidade – Existência de provas robustas acerca da materialidade e autoria delitiva do crime imputado ao apelante, sentença condenatória que deve ser mantida incólume. Ademais, não se pode considerar atípica, por irrelevante, a conduta de portar arma de fogo e munições, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar,
por tratar-se de delito de mera conduta ou de perigo abstrato
, razão pela qual
não é também aplicável o princípio da bagatela imprópria no crime de porte ilegal de arma de fogo.
– 2) Busca-se a aplicação da redução da reprimenda em decorrência da atenuante genérica da confissão espontânea, de modo a fixar a reprimenda, durante a segunda fase da dosimetria da
pena, abaixo do mínimo legal
– Improcedente – Concretizada a pena privativa de liberdade no mínimo legal previsto no tipo, após o cômputo de circunstância atenuante, não há como reduzi-la aquém desse patamar, mesmo em virtude do reconhecimento de circunstância atenuante – Entendimento sedimentado através da
Súmula 231 do STJ.
– Pelo
desprovimento
do apelo, mantendo-se incólume a decisão hostilizada.

É o Relatório.

À douta Revisão.

Cuiabá, 28 de janeiro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2021